Tribunal: TJMT
Processo: 1022276-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022276-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), PIGATTO MONTEIRO, SCHUSTER & ADVOGADOS - CNPJ: 13.119.975/0001-85 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SÚMULA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ART. 85, §§
3o E 5o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROVEITO ECONÔMICO - MONTANTE EXTIRPADO DA CDA – VALOR CONSIDERADO – DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

No Tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8o do art. 85 do CPC. Portanto, sendo parte a Fazenda Pública, os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, §§

3o e 4o do CPC, ou seja, nos limites percentuais ali previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Considerando o acolhimento do Embargos à Execução, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor extirpado da CDA executada, devendo ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação (STJ,
AREsp
n. 2.054.706/RS).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Pigatto
Monteiro, Schuster & Advogados, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0007537-70.2011.8.11.0037, acolheu a impugnação para reconhecer o excesso de execução no que se refere aos honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, alega que “a decisão agravada merece reforma por contrariar as normas processuais civis que tratam da fixação de honorários nas causas envolvendo a Fazenda Pública e, principalmente, contrariar o quanto determinado por este e. Tribunal quando julgou os recursos oferecidos na fase de conhecimento”.

Assevera que o r. título executivo judicial arbitrou “honorários advocatícios no patamar mínimo legal para cada uma delas, isto é, em 10% sobre os primeiros 200
salários mínimos
e, na segunda faixa (valores acima 200 até 2.000
salários mínimos
), em 8%, e assim sucessivamente, não sendo expresso quanto à base de cálculo”
(sic)
.

Afirma que “diferente do consignado pelo agravado em sua impugnação, e acatado pela decisão agravada, já que retirado de contexto, quando o TJMT asseverou que
‘
o valor do crédito exequendo é de R$ 1.227.189,50 (um milhão duzentos e vinte e sete mil cento e oitenta e nove reais cinquenta centavos), correspondente ao proveito econômico obtido
’
, queria apenas deixar claro que não se tratava de causa de valor inestimável ou muito baixo a fim justificar o afastamento do § 8o do art. 85 do CPC/2015 e a impossibilidade de arbitramento dos honorários num juízo
de equidade, mas nunca considerar o valor mencionado como benefício econômico estanque”.

Argumenta que “a decisão agravada, ao acolher a tese do agravado, ressignificou a expressão ‘benefício econômico’ para que seja interpretada como o
‘
valor da causa
’
apenas atualizado por algum índice inflacionário
”
.

Verbera que
a decisão agravada equiparou as duas expressões quando o tema 1.076/STJ, aplicado pelo r. acórdão executado, faz uma evidente distinção, assim como o art. 85, § 4o., inc. III do CPC/2015 quando dispõe: “não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa”.

R
equer
, com estes fundamentos, o provimento do
R
ecurso interposto para alterar

o entendimento constante na decisão proferida pelo juízo singelo.

Decisão que recebeu o recurso
sem
efeito
ativo
(id.
1
84663166
).

Contraminuta ofertada pela parte Agravada (id. 1
90480181
)
, onde pugna pelo desprovimento do Recurso interposto, bem como pela majoração dos honorários em 20% (vinte por cento), eis que o juízo
a quo
reconheceu o excesso de
ex
ecução no feito.

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a

Naume
Denise Nunes Rocha Müller
,
entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 193198696).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Pigatto
Monteiro, Schuster & Advogados, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0007537-70.2011.8.11.0037, acolheu a impugnação para reconhecer o excesso de execução no que se refere aos honorários advocatícios.

A decisão recorrida foi assim redigida:

[...]

De início, no que se refere ao excesso de execução, a parte executada alega que a exequente deveria utilizar como base de cálculo o proveito econômico obtido na data do ajuizamento da ação, e não o valor da CDA na data do cumprimento de sentença.

De fato, o acórdão dispõe acerca da base de cálculo dos honorários em desfavor da fazenda pública, regido pelo art. 85 do CPC, bem como que o valor de R$ 1.227.189,50 (um milhão duzentos e vinte e sete mil cento e oitenta e nove reais cinquenta centavos), corresponde ao proveito econômico obtido, devendo observar a tarifação estabelecida pelo legislador no referido artigo.

Assim, perfeitamente possível a utilização da base do cálculo dos honorários no proveito econômico obtido.

No tocante às despesas processuais, a Fazenda Pública não está sujeita o pagamento de custas e emolumentos. Todavia, se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária, nos termos do art. 39, parágrafo único, da Lei 6.830/80.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença e HOMOLOGO o valor apresentado pela executada de ID no 115810629.

Em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, fixo os honorários advocatícios em favor da parte executada, no montante de 10% (dez por cento) sobre o excesso cobrado (R$ 87.716,89).

Intime-se a executada para efetuar o pagamento do valor homologado, qual seja, R$ 217.346,42 (duzentos e dezessete mil trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos), no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, expeça-se alvará do valor em favor do exequente.

Decorrido o prazo recursal, retornem os autos conclusos para extinção pelo cumprimento da obrigação.

[...]

Compulsando os presentes autos, verifica-se que em face de sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0007537-70.2011.811.0037, julgou procedente o pedido para reconhecer a decadência do crédito tributário objeto da CDA 920111286, julgando extinta a execução,
ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação Cível.

Remetida a este Sodalício, a sentença foi parcialmente retificada por esta Turma Julgadora, hipótese em que o Recurso interposto pela
Adm
do Brasil foi, em partes, provido, para fixar os honorários advocatícios no patamar mínimo legal para cada uma delas, isto é, em 10% sobre os primeiros 200
salários-mínimos
e, na segunda faixa (valores acima 200 até 2.000 salários-mínimos), em 8%, e assim sucessivamente.

Na ocasião, o acórdão restou assim grafado:

TRIBUTARIO – APELAÇAO E REMESSA NECESSARIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA – CREDITAMENTO INDEVIDO – ARTIGO 150, § 4o DO CTN – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO - HONORARIOS ADVOCATICIOS - APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS ESCALONADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1- O STJ firmou posicionamento segundo o qual, para efeito de decadência do direito de lançamento do crédito tributário, os casos de creditamento indevido, equipara-se a pagamento a menor, fazendo incidir o disposto no art. 150, § 4o, do CTN.

2- Considerando que os fatos geradores ocorreram em 02, 03 e 04/2004, o Fisco teria até 04/2009 para constituir definitivamente o crédito em questão, vindo a fazer apenas em 3-12-2009 (Id. 16072991 - Pág. 2), com a notificação da empresa, acerca da referida NAI. Portanto, resta evidente a ocorrência da decadência.

3- O STJ fixou entendimento de que, nos casos de embargos à execução julgados procedentes para anular, em caráter definitivo, os créditos lançados no auto de infração impugnado, sendo perfeitamente identificável e quantificável o proveito econômico obtido, o estabelecimento da verba honorária deve observar a tarifação estabelecida pelo legislador.

Transitado em julgado, ADM do Brasil Ltda e seus procuradores, ora Agravantes, promoveram o Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
(id.
113413415).

Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o ente público defendeu o excesso de execução
(id.
115810628).

Dos pedidos formulados, o Juízo
a quo
proferiu a decisão ora objurgada.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia
em
estabelecer se
houve, no cumprimento de sentença dos autos originários, excesso de execuçã
o.

No caso, estou convencido que é incontroverso a
aplicação do Tema 1.076, do Superior Tribunal de Justiça, na presente demanda, eis que, na ocasião, firmou-se o entendimento de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8o do art. 85 do CPC.

Portanto, sendo parte a Fazenda Pública, os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, §§

3o e 4o do CPC, ou seja, nos limites percentuais ali previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Em relação ao proveito econômico obtido, bem como na possibilidade de atualizar o valor da CDA para fins de
con
denação em honorários advocatícios, passo a tecer considerações.

A redação do artigo 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil, prevê o valor da condenação e o proveito econômico como critérios para o arbitramento dos honorários de sucumbência em face da Fazenda Pública,
in
verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

Da leitura do dispositivo supratranscrito, vê-se que, somente quando não for possível mensurar o proveito econômico, é que a fixação da verba honorária terá como base o valor atualizado da causa.

Na hipótese, a demanda versa sobre o cancelamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa, ou seja, a vantagem econômica, ou o valor da causa equivalem ao proveito jurídico, materializado no valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa – CDA.

Inclusive,
o

acórdão proferido
por este Sodalício fez constar nos seguintes moldes:

“
Com efeito, a base de cálculo dos honorários advocatícios é atualmente regida pelo art. 85 do NCPC, o qual prevê que a verba em desfavor da Fazenda Pública deve ser medida a partir de relação percentual com o valor da causa, exceto quando se cuidar de quantificação que se mostre inestimável ou muito modesta (§ 8o).

Nesse contexto, verifica-se que
o valor do crédito exequendo é de R$ 1.227.189,50 (um milhão duzentos e vinte e sete mil cento e oitenta e nove reais cinquenta centavos), correspondente ao proveito econômico obtido
”. (grifos nossos)

Sendo assim, o que se verifica do título executivo judicial é que a base de cálculo a ser utilizada corresponde ao proveito econômico obtido, no caso, o valor do crédito constante na CDA no momento do ajuizamento da demanda.

Nesta linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - RECOLHIMENTO DE ICMS POR ESTIMATIVA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CANCELAMENTO DE PARTE SUBSTANCIAL DO CRÉDITO EXEQUENDO - QUITAÇÃO DO VALOR REMANESCENTE POR ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE - ART. 85, §§3o E 5o, DO CPC - TEMA 1.076 DO STJ - PROVEITO ECONÔMICO - MONTANTE EXTIRPADO DA CDA - VALORES CONSIDERADOS - DATA DO AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL - PRECEDENTES NO STJ.

1. No Tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8o do art. 85 do CPC. Portanto, sendo parte a Fazenda Pública, os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, §§3o e 4o do CPC, ou seja, nos limites percentuais ali previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

2. A quitação do parcelamento da dívida remanescente de forma voluntária pelo devedor implica no reconhecimento do crédito cobrado, por representar ato extrajudicial de confissão da dívida executada (STJ, REsp n.o 1.670.543/PR).

3. Considerando o acolhimento da Exceção de
Pré
-Executividade, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor extirpado da CDA executada, devendo ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação (STJ,
AREsp
n. 2.054.706/RS).

4. Os honorários sucumbenciais devem ser atualizados pela SELIC, nos termos da EC n.o 113/2021, calculados desde o trânsito em julgado, vedada a sua cumulação com correção monetária para que não se configure o bis in idem, conforme jurisprudência do STJ.

5. Recurso de Apelação provido em parte.

(N.U 1001870-09.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2023,
Publicado
no DJE 21/12/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA – ART. 26 DA LEF – NECESSIDADE DE APRESENTAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL - §§ 2o E 3o, DO ART. 85, DO CPCP – HONORÁRIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se a fazenda pública deu margem à oposição de exceção de
pré
-executividade pela parte executada, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, requereu a extinção da demanda executiva, ante o cancelamento da certidão de dívida pública, deve suportar o ônus
da
sucumbência, nos termos da Súmula n.o 153, do STJ e em observância ao princípio da causalidade.

2. O Superior Tribunal de Justiça julgou, pela sistemática de recursos repetitivos, o Tema 1.076, STJ e fixou a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;
ii
) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

3. In
casu
, a vantagem econômica ou o valor da causa equivalem ao proveito jurídico, materializado no valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa – CDA.

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau de recurso.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0000710-29.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023)

Mantida a r. decisão, majoram-se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o excesso cobrado para 12%, em favor da parte Agravada.

Forte
nessa
s razões,

NEGO
P
ROVIMENTO

a
o Recurso de Agravo
de Instrumento interposto

p
or
Pigatto
Monteiro, Schuster & Advogados
, para manter incólume a decisão proferida pelo Juízo

a quo
. Majoram-se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o excesso cobrado para 12%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024